Tribunal: TJES
Processo: 5021957-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. REITERAÇÃO SEM FATO NOVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado em favor de apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que indeferiu o pedido de saída temporária e determinou a realização de novo exame criminológico, apesar da existência de exame recente e da ausência de faltas disciplinares, sustentando-se constrangimento ilegal decorrente da exigência imotivada da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão que indefere saída temporária no âmbito da execução penal; e (ii) estabelecer se a determinação de novo exame criminológico, sem fato novo que a justifique, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus não constitui, em regra, meio processual adequado para a revisão de decisões incidentais da execução penal, salvo quando evidenciado constrangimento ilegal.

4- A saída temporária não configura direito subjetivo do apenado em regime semiaberto, devendo sua concessão observar os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal.

5- A exigência de exame criminológico é juridicamente admissível quando amparada em decisão motivada e fundada em elementos concretos do caso.

6- A existência de exame criminológico recente, realizado quando o apenado já se encontrava em regime semiaberto, aliado à ausência de faltas disciplinares posteriores, afasta a necessidade de nova perícia.

7- A determinação de novo exame criminológico, sem indicação de fato novo ou superveniente que justifique a medida, configura constrangimento ilegal passível de correção de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Habeas corpus não conhecido, com concessão da ordem de ofício.

Tese de julgamento
:

1- O habeas corpus é via excepcionalmente admissível para o controle de atos da execução penal quando evidenciado constrangimento ilegal.

2- A determinação de novo exame criminológico exige fundamentação concreta baseada em fato novo ou superveniente.

3- A repetição imotivada de exame criminológico, quando já existente avaliação recente e favorável, caracteriza constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 439; STJ, AgRg no HC nº 761.864/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 14.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021957-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARLELITE ACURCIO TORRES e outros

COATOR: Vara Execuções Penais Vila Velha - Exclusive regime meio aberto

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. REITERAÇÃO SEM FATO NOVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado em favor de apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que indeferiu o pedido de saída temporária e determinou a realização de novo exame criminológico, apesar da existência de exame recente e da ausência de faltas disciplinares, sustentando-se constrangimento ilegal decorrente da exigência imotivada da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão que indefere saída temporária no âmbito da execução penal; e (ii) estabelecer se a determinação de novo exame criminológico, sem fato novo que a justifique, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus não constitui, em regra, meio processual adequado para a revisão de decisões incidentais da execução penal, salvo quando evidenciado constrangimento ilegal.

4- A saída temporária não configura direito subjetivo do apenado em regime semiaberto, devendo sua concessão observar os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal.

5- A exigência de exame criminológico é juridicamente admissível quando amparada em decisão motivada e fundada em elementos concretos do caso.

6- A existência de exame criminológico recente, realizado quando o apenado já se encontrava em regime semiaberto, aliado à ausência de faltas disciplinares posteriores, afasta a necessidade de nova perícia.

7- A determinação de novo exame criminológico, sem indicação de fato novo ou superveniente que justifique a medida, configura constrangimento ilegal passível de correção de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Habeas corpus não conhecido, com concessão da ordem de ofício.

Tese de julgamento
:

1- O habeas corpus é via excepcionalmente admissível para o controle de atos da execução penal quando evidenciado constrangimento ilegal.

2- A determinação de novo exame criminológico exige fundamentação concreta baseada em fato novo ou superveniente.

3- A repetição imotivada de exame criminológico, quando já existente avaliação recente e favorável, caracteriza constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 439; STJ, AgRg no HC nº 761.864/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 14.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus e, de ofício, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MÁRCIO DA CONCEIÇÃO SILVA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA que indeferiu o pedido de saída temporária e determinou a realização de exame criminológico.

O impetrante sustenta que
“a exigência de novo exame criminológico, sem qualquer fato novo que a justifique, configura abuso de poder”.
Aduz que o paciente preenche os requisitos para a saída temporária. Desse modo, requer liminarmente a imediata concessão do benefício.

Liminar indeferida (id. 17564906).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17670720).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (id. 17747559).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MÁRCIO DA CONCEIÇÃO SILVA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA que indeferiu o pedido de saída temporária e determinou a realização de exame criminológico.

O impetrante sustenta que
“a exigência de novo exame criminológico, sem qualquer fato novo que a justifique, configura abuso de poder”.
Aduz que o paciente preenche os requisitos para a saída temporária. Desse modo, requer liminarmente a imediata concessão do benefício.

Liminar indeferida (id. 17564906).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17670720).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (id. 17747559).

Pois bem.

Compulsando a inicial, extrai-se que a irresignação do paciente é contra a decisão que indeferiu o pedido de saída temporária, sendo evidente a inadequação da via eleita.

Isso porque, o habeas corpus não é, em regra, o veículo adequado para a solução de questões incidentais à execução, exceto quando houver constrangimento ilegal.

Sobre o tema, o col. STJ possui entendimento de que “
a saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, entre os quais compatibilidade com os objetivos da pena
” (AgRg no HC n. 761.864/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Dessa forma, ainda que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada.

Os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, sendo permitido, consoante Súmula nº 439 do STJ (
"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, desde que em decisão motivada"
), a requisição de avaliação psicossocial, quando devidamente fundamentada, a fim de verificar o preenchimento do requisito do inc. III do art. 123 da LEP.

No caso, a Douta Magistrada indeferiu o benefício ao paciente justificando a necessidade de realização do exame criminológico no tempo de pena a cumprir e na gravidade concreta dos delitos, vejamos:

O apenado foi condenado a uma pena total de 33 (trinta e três) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias pela prática dos crimes referentes aos Art. 157, § 2º, Lei 2848/40; Art. 157, § 3º, I, Lei 2848/40; Art. 157, caput, Lei 2848/40; Art. 158, § 1º, Lei 2848/40; Art. 155, caput, Lei 2848/40; Art. 129, caput, Lei 2848/40 e Art. 155, caput, Lei 2848/40. Por se tratar de crime e com pena alta e grande reprovabilidade social, bem como a gravidade concreta do delito praticado, entendo imperiosa a realização do exame criminológico como condição para a concessão do benefício, tendo em vista que este será capaz de fornecer elementos e dados mais seguros para uma decisão correta, sobretudo se considerada a insuficiência de informações contidas nos atestados de comportamento carcerário.

Ocorre que o paciente encontrava-se no regime semiaberto quando foi realizado o exame criminológico em julho de 2025 e autorizada a saída temporária em 24/07/2025.

Contudo, sobreveio nova guia de execução e em 01/10/2025 as penas foram unificadas e fixado o regime fechado.

Na sequência, em 16/10/2025, o paciente progrediu para o regime semiaberto e a defesa pleiteou novamente a concessão de saída temporária, tendo a magistrada indeferido o pedido e determinado a realização de novo exame criminológico.

No caso, diante do recente exame criminológico realizado em julho de 2025 e a aparente ausência de faltas disciplinares neste período, mostra-se indevida a realização de novo exame, o que caracteriza constrangimento ilegal a ser sanada via habeas corpus.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração e,
de ofício, concedo a ordem
para que o pedido de saída temporária seja analisado independentemente da realização do exame criminológico.

É como voto.